Tribunal: TJPA
Processo: 0803628-89.2026.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803628-89.2026.8.14.0000

AGRAVANTE: CARLOS ANDRE ANDRADE DE SOUSA

AGRAVADO: SANTANDER SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. ALEGAÇÃO DE CLÁUSULAS ABUSIVAS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação revisional de contrato bancário, indeferiu pedido de tutela de urgência destinado à revisão de encargos contratuais, emissão de boletos com valor reduzido, autorização de depósito judicial e impedimento de negativação e atos de cobrança, sob o fundamento de ausência de demonstração de abusividade e dos requisitos legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência, especialmente a probabilidade do direito e o perigo de dano, em contexto de alegada abusividade de cláusulas em contrato de financiamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O contrato apresenta expressamente as taxas de juros diária, mensal e anual, bem como o custo efetivo total, afastando, em análise inicial, a alegação de ausência de informação quanto à capitalização dos encargos.

4. A cobrança de tarifa de cadastro é admitida quando prevista contratualmente no início da relação entre consumidor e instituição financeira, inexistindo elementos que indiquem sua ilegalidade no caso concreto.

5. As alegações de abusividade relativas ao seguro prestamista, tarifa de avaliação do bem e despesas de registro demandam dilação probatória, sendo inviável sua aferição em sede de cognição sumária.

6. A simples propositura de ação revisional não afasta os efeitos da mora nem impede o credor de exercer os meios regulares de cobrança, na ausência de demonstração inequívoca de ilegalidade contratual.

7. O perigo de dano não se encontra caracterizado, pois as alegações de risco de negativação e perda do bem são genéricas e desprovidas de comprovação concreta.

8. Ausentes os requisitos do art. 300 do CPC, impõe-se a manutenção da decisão que indeferiu a tutela de urgência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso desprovido.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por CARLOS ANDRE ANDRADE DE SOUSA contra decisão proferida pela 14ª Vara Cível e Empresarial de Belém na ação revisional de contrato (processo nº 0908591-55.2025.8.14.0301), ajuizada em desfavor de AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

A decisão agravada foi proferida nos seguintes:

“No caso, o autor afirma ser ilegal a cobrança de: - despesa com registro de contrato, tarifa de avaliação do bem e de cadastro sem prova da efetiva prestação do serviço, - capitalização diária de juros, pois não expressamente indicada a taxa de juros e - seguro prestamista em razão da imposição da contratação de seguro para liberação do financiamento.

Ocorre que, os cálculos juntados aos autos são insuficientes para elidir a legalidade do contrato bancário firmado entre as partes porque realizados de maneira unilateral, havendo a necessidade de comprovação, mediante observância do contraditório, da irregularidade da importância exigida.

Vale ressaltar que não há prova de que a taxa de juros contratada diverge excessivamente da taxa média de mercado praticada nas operações da mesma espécie tampouco que a contestação da cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, com vistas a impedir a inscrição nos serviços de restrição ao crédito.

Além do mais, não vislumbro risco iminente de negativação ou de mudança na posse do bem capaz de ensejar a concessão da tutela pretendida, anotando-se que não cabe proibir a instituição credora de exercer eventual direito de cobrança quando a regularidade do contrato ainda será examinada.

Portanto, uma vez que não houve a demonstração de abusividade nos encargos incidentes no período da normalidade da contratação, indefiro o pedido de tutela, ressaltando que as partes livremente realizaram o contrato no qual as parcelas e as cláusulas foram previamente fixadas.”

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, a existência de cláusulas abusivas no contrato de financiamento celebrado entre as partes, especialmente no que se refere à cobrança de tarifas, seguros e encargos financeiros, alegando que tais valores teriam onerado excessivamente a prestação mensal originalmente pactuada. Afirma que o valor correto da parcela seria inferior ao contratado, razão pela qual requer a revisão do contrato e a consequente redução das prestações mensais.

Aduz a presença dos requisitos da tutela de urgência, apontando a probabilidade do direito em razão das supostas ilegalidades contratuais e o perigo de dano consistente no risco de negativação de seu nome e eventual perda do bem.

Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso para determinar a emissão de boletos com valor reduzido ou, subsidiariamente, autorizar o depósito judicial do valor que entende incontroverso, bem como impedir a inscrição em cadastros restritivos e a adoção de medidas de cobrança.

Em decisão inicial, foi indeferido o pedido de tutela antecipada recursal (ID 33843267).

Sem contrarrazões, conforme certificado no ID 34623891.

Nada mais havendo, vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso.

2.

Mérito.

A controvérsia consiste em verificar a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, conforme previsto no art. 300 do Código de Processo Civil.

No caso concreto, não se verifica a probabilidade do direito alegado. O contrato de financiamento firmado entre as partes apresenta, de forma expressa, a indicação das taxas de juros diária, mensal e anual, bem como do custo efetivo total da operação, o que afasta, em análise inicial, a alegação de ausência de informação quanto à capitalização dos encargos.

No que se refere à tarifa de cadastro, observa-se que sua cobrança é admitida no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira, desde que prevista contratualmente, como ocorre na hipótese dos autos, não havendo, neste momento, elementos que indiquem sua ilegalidade.

Quanto às alegações de abusividade relativas ao seguro prestamista, à tarifa de avaliação do bem e à cobrança de despesas de registro, verifica-se que tais matérias demandam dilação probatória para verificação de eventual imposição indevida, ausência de prestação de serviço ou cobrança irregular. Não é possível, em sede de cognição sumária, concluir pela abusividade dessas cobranças sem a devida instrução processual.

Ademais, a simples propositura de ação revisional não tem o condão de afastar os efeitos da mora, tampouco impede o credor de exercer os meios regulares de cobrança, sobretudo quando não demonstrada, de forma inequívoca, a ilegalidade das cláusulas contratuais.

No tocante ao perigo de dano, as alegações apresentadas possuem caráter genérico, não havendo demonstração concreta de risco iminente que justifique a concessão da tutela de urgência.

Diante desse contexto, ausentes os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

3.

Parte dispositiva.

Ante o exposto e, na esteira da manifestação ministerial, NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento, mantendo integralmente a decisão agravada.

É voto.

Belém,

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

Belém, 14/04/2026